Tribunal: TJSP
Processo: 1500893-08.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e transportava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que tentou corromper os agentes policiais que efetuaram sua prisão – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e transportava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que tentou corromper os agentes policiais que efetuaram sua prisão – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Confissão judicial somente no tocante ao delito de tráfico - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Réu reincidente - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos crimes – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO